Tribunal: TJMT
Processo: 1008985-91.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008985-91.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZANGELA KITERIA COSTA - CPF: 772.658.311-87 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008985-91.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Elizangela Kiteria Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA ANOMALIA NO MEDIDOR PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DAS FATURAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora se insurge quanto as faturas de recuperação de consumo da UC 6/227386-0, nos valores de R$ 779,09 e R$ 2.622,93, bem como da UC 6/626552-4, no valor de R$ 911,91

2. Em sede de defesa, a requerida contesta o feito mas não apresenta qualquer documento, razão pela qual a sentença foi de procedência dos pedidos.

3. Já no recurso inominado, a empresa de energia colaciona aos autos, TOI, registros fotográficos e carta ao cliente. No entanto, analisando a Reclamação administrativa no PROCON, a defesa lá apresentada, informou que o TOI realizado na UC6/227386-0 foi o de número
651803
e, o TOI realizado na UC 6/26552-4 foi o de número
651804
, já o apresentado no recurso foi o de número
739213
que não corresponde as faturas discutidas nestes autos.

4. Ao analisar a Carta ao Cliente correspondente ao TOI 739213, vejo que os meses a recuperação são de 10/2018 a 09/2019 e os meses discutidos pela Autora são de
01/02/2017 a 01/03/2018
, não havendo, portanto, nos autos a prova da irregularidade dos meses aqui discutidos, levando em consideração ainda a ausência da juntada do histórico de consumo das duas unidades consumidoras: 6/227386-0 e UC 6/626552-4. Desta forma, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
rejeição da preliminar
arguida e, no
mérito,
pela
PROCEDÊNCIA
da ação, e o faço para: 1 –
DECLARAR
inexistente o débito discutido nos autos referente às faturas de recuperação de consumo e os encargos gerados na fatura de referência 12/2018, nos valores de R$ 2.622,93 (dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos) e R$ 911,91 (novecentos e onze reais e noventa e um centavos). 2 –
DETERMINAR
a revisão da fatura de consumo mensal de referência 12/2018, nos valores de R$ 779,09 (setecentos e setenta e nove reais e nove centavos) para a média dos últimos 3 (três) meses anteriores à sua emissão. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator